Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742140-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO PEREIRA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. A busca pessoal é autorizada pelo artigo 244 do Código de Processo Penal quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Trata-se de atividade de policiamento ostensivo, nos termos dos artigos 144, § 5o, da Constituição Federal e 6o do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação (RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06/12/2021). 3. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não seria admitido o empreendimento de medidas invasivas, como a revista pessoal ou busca e apreensão veicular ou domiciliar com base em denúncias anônimas ou atitudes suspeitas, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a nulidade de todas as provas decorrentes da busca pessoal e, por consequência, a absolvição do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 240, § 2o, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, ao contrário do que alega a defesa, havia fundadas suspeitas de que o réu havia comercializado ou estava prestes a comercializar drogas. Conforme as declarações dos policiais em Juízo, durante patrulhamento de rotina, perceberam dois indivíduos em área sabidamente conhecida pelo tráfico, bem como identificaram que um deles tentou ocultar algo em uma das mãos. Diante desse contexto, decidiram realizar a abordagem e localizaram uma porção de maconha com o acusado. A busca pessoal se justifica em razão da atitude típica suspeita. Os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos e complementares, além de corroborados pela versão prestada pelo usuário Gabryel Fernando, de modo que a diligência inicial foi seguramente elucidada” (ID 63949762). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, “incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027